Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003032-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PENSÃO MILITAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 25% sobre proventos de pensão militar percebidos mensalmente pela executada, sob o fundamento de que a medida comprometeria o mínimo existencial, no contexto de cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora parcial sobre proventos de natureza alimentar, à luz da exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC, quando demonstrado o esgotamento de meios ordinários de execução e preservado valor suficiente para garantir a subsistência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares em caráter excepcional, desde que resguardado o mínimo existencial, com base nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Comprovou-se que a executada aufere mensalmente valor líquido de R$ 2.400,94, sendo viável a penhora de 20% (equivalente a R$ 480,18), pois o valor remanescente supera o salário mínimo vigente e assegura o mínimo existencial. A inexistência de bens penhoráveis e a revelia da executada reforçam a necessidade de mitigação da regra de impenhorabilidade, diante do insucesso das tentativas de satisfação do crédito. A medida de penhora parcial não configura excesso, mas solução proporcional e razoável à situação processual e econômica verificada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A penhora parcial de proventos de natureza alimentar é admissível, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A insuficiência de meios executivos e a demonstração de que a constrição não compromete a dignidade do devedor justificam a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 3. A efetivação da penhora sobre 20% dos rendimentos líquidos do executado é medida adequada quando o valor residual garante subsistência digna e se revela proporcional ao crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.196.887/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo

de
i
nstrumento
,
com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal,
inter
posto
pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO
LTDA.,
contra decisão
(Id. 266723291 – fls. 170),
proferida
pela MM. Juíza de Direito Doutora
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
da 3o Vara Cível de Cuiabá/MT,
nos autos do
c
umprimento de
s
entença
em
a
ção de
d
espejo p
or
f
alta de
p
agamento de
a
luguéis
, que negou o pedido de penhora de
vinte e cinco (25%)
dos valores recebidos pela parte devedora

BETINA ISABELLA DE FRANCO
.

Por intermédio das razões recursais
(Id.
266723286 – fls. 1/9
)
,
a agravante afirma que a decisão agravada merece reforma considerando a situação excepcional que afasta a impenhorabilidade dos rendimentos da agravada, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em caráter excepcional,
é admissível a
penhora de parte dos rendimentos do devedor quando não há outros meios eficazes para a satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência.

Assevera que os precedentes
d
este Tribunal estão em sintonia com o do STJ,
reconhece
ndo
que a execução de dívidas locatícias pode justificar a penhora parcial de salário ou pensão.

A
rgumenta

que
a a
gravada recebe pensão militar no valor bruto de
R$ 4.717,81
(quatro mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos),
o
que indica que a penhora de 25%
, equivalente a
R$ 1.179,45
(mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
não comprometeria sua dignidade
, ainda, o Juízo
a quo

presumiu que o desconto afetaria a subsistência da devedora, sem exigir prova concreta da sua situação financeira.

Argumenta que a
demora no cumprimento da sentença favorece o inadimplemento, desrespeitando o
seu
direito d
e credora de
receber valores que lhe são devidos desde 2016
, considerando que a
regra da impenhorabilidade não pode servir como escudo para o devedor frustrar a execução.

Requer

o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 25% (vinte e cinco por cento)
dos proventos de pensão militar da devedora, com expedição de ofício ao Centro de Pagamento do Exército.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 268029250 – fls. 1/4).

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual (Id. 272753861).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou
incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO
LTDA
contra decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo da
Ação de Despejo por falta de pagamento
(processo n.o 0007744-81.2016.8.11.0041), que indeferiu o pedido de penhora de 25%
(vinte e cinco por cento)
do benefício de pensão militar percebido mensalmente pela devedora, ora agravada,
BETINA ISABELLA DE FRANCO
.

A decisão agravada foi proferida com base no art. 833, IV, do C
ódigo de Processo Civil
, considerando que os rendimentos da executada (R$ 2.400,94
:
dois mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos
) não comportam o desconto pleiteado sem violação ao mínimo existencial.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
É certo que o STJ vem relativizando a impenhorabilidade de salários, remunerações e assemelhados previstos no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de não prestigiar o mau pagador.
Contudo, essa relativização deve ser feita com critério e de forma excepcional, a fim de preservar o mínimo existencial.

No entanto, no presente caso, verifico que o deferimento da medida
acarretará em
encargo excessivamente oneroso à executada, uma vez que este recebe mensalmente apenas a quantia de R$ 2.400,94 (
dois mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos
).

Assim, considerando o baixo valor da remuneração da executada, fica evidente que a penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos proventos privará a devedora do mínimo
existencial, motivo pelo qual o indeferimento do pleito da exequente é
medida
que se impõe.

[...]

Posto isto, com fundamento no artigo 833, IV, CPC,
INDEFIRO
o pedido de penhora de porcentagem dos valores recebidos pela devedora.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao prosseguimento ao feito, em dez dias.
[
...]”
(Id. 266723291 – fls. 170).

Por sua vez, a
parte agravante sustenta que a decisão merece reforma por não ter considerado a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias em razão do esgotamento de outras medidas executivas,

invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a penhora de salários em caráter excepcional.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos
se
circunscreve à possibilidade de penhora de percentual do benefício de pensão militar percebido pela executada, com fundamento na exceção à regra de impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso,
a agravante
ajuizou
ação de despejo com cobrança de aluguéis vencidos
, cuja sentença transitada em julgado em
30/01/2018
(Id. 266723291 – fls. 79)
condenou a
a
gravada ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária, juros e multa contratual
, totalizando R$ 59.730,56 (
cinquenta e
nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos
)
.

Desde então,
foram realizadas diversas tentativas de cumprimento da sentença, incluindo
consulta
ao SI
SBAJUD, p
esquisa no

RENAJUD, t
entativas de penhora de bens móveis
, re
quisição ao INSS para identificar rendimentos da devedora
, restando todas infrutíferas.

D
iante das dificuldades na execução,
o agravante
requereu a penhora de 25%
(vinte e cinco)
,
o que seria equivalente a R$ 1.179,45 (mil cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
do
valor bruto
de pensão militar da devedora

encontrada
(Id. 266723291 – fls. 15)
,
no montante de R$ 4.717,81 (
quatro mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos
). Justificou que e
ssa verba não comprometeria o mínimo existencial
, sobrevindo
a
decisão agravada que indeferiu o pedido,
sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do C
ódigo de Processo Civil
.

É certo que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
penhora parcial de salários e proventos quando restar demonstrada a impossibilidade de localização de outros bens passíveis de penhora e
desde que preservado percentual que não comprometa a dignidade do devedor
(
STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
1936670/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
4/11/2024).

Nessa intelecção,
n
a hipótese vertente,
c
omprovou-se nos autos que a executada aufere mensalmente a quantia líquida de R$ 2.400,94

(dois mil, quatrocentos reais e noventa e quatro centavos)
, conforme dados do Portal da Transparência
(Id. 266723291 – fls. 15
1
)
, não impugnados. A pretensão inicial da agravante
se
dirigia à penhora de 25%
(vinte e cinco por cento)
desse provento
bruto
, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o valor líquido recebido não suportaria a constrição sem comprometer o mínimo existencial da executada.

Com efeito,
como já mencionado,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais
no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1
. "A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ."(
AgInt
no
AREsp
1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020,
DJe
3/3/2020 .) 2. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2196887
/
MS
, r
elator
Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
20/04/2023)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos
que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em Ação Monitória ajuizada para cobrança de R$ 24.306,04.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial, observada a garantia do mínimo existencial, frente ao débito de
R$ 245.279,39 atualizado
até novembro de 2023.

III. Razões de decidir

3. A regra geral do art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de salários, pode ser excepcionada para garantir o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor, como previsto na jurisprudência do STJ.

4. O bloqueio parcial de 20% dos valores penhorados pelo SISBAJUD não compromete a subsistência do devedor, que não demonstrou prejuízo ou insuficiência decorrente da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para manter o bloqueio de 20% do valor penhorado.

Tese de julgamento: “Admite-se a penhora parcial de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e sua família.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.279.305/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
14/08/2023
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1000757-23.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Márcio Vidal,
D
je
15/03/2025)
.

No caso concreto, a constrição de 20%
(vinte por cento) sobre o rendimento líquido
da executada, correspondente a R$ 480,18
(quatrocentos e oitenta reais e dezoito centavos)
, preserva valor líquido residual de R$ 1.920,76
(mil, novecentos e vinte reais e setenta e seis centavos)
, montante superior ao
salário mínimo
nacional vigente (R$ 1.
518
,00
:
mil, quinhentos e dezoito
reais)
. Assim, restando demonstrado que a medida não compromete o mínimo existencial da devedora, mostra-se juridicamente viável a relativização da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

Ressalte-se que não se trata de medida arbitrária, mas de resposta proporcionada ao histórico de insucesso das tentativas de satisfação do crédito exequendo, aliado à revelia da executada e à sua inércia processual, circunstâncias que reforçam o desinteresse em solver a obrigação judicialmente constituída.

Portanto, mostra-se cabível o parcial provimento do agravo para determinar a penhora mensal de 20%
(vinte por cento)
dos proventos líquidos da executada, a título de pensão militar, com o devido encaminhamento ao órgão pagador para desconto e depósito em conta judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para autorizar a penhora de 20% (vinte por cento)
dos proventos líquidos

percebidos
,
mensalmente pela executada, a título de pensão militar, determinando-se a expedição de ofício à Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro –
CPEx
, para que proceda aos descontos e repasses nos autos do cumprimento de sentença.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025